Tribunal: STF
Processo: HC 209561
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Regime Prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Glaucio Dalponte Mattioli em favor de Walison Ferreira de Sousa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 696.681/SP (evento 12), e em face de decisão monocrática, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do HC 589.948/SP (evento 13).



    O Paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (evento 9)



    Extraio dos atos ditos coatores (evento 12):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ EXAMINADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por esta Corte Superior. Isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, impugnando ambos os feitos o mesmo acórdão.



    2. Agravo regimental não provido ”



    Quanto ao HC 589.948/SP (evento 13):



    É o relatório. 



    Decido.



      Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    O juiz sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como fixou o regime inicial fechado, nos seguintes termos: 



    "[...] Na hipótese em exame, a conclusão de que as drogas se destinavam ao comércio ilícito é obtida, sobretudo, pela natureza, diversidade e expressiva quantidade de tóxicos apreendidos no local (296,6 gramas de cocaína, 101,1 gramas de crack e 166,4 gramas de maconha, cf. auto de fl. 09 e laudos de fls. 24/27, 73/74 e 75/77) e por sua forma de acondicionamento (730 pinos do tipo eppendorf de cocaína, 190 pedras de crack e 70 porções de maconha, já prontos para a entrega a terceiros, cf. fotografias de fls. 15/17). 



    As circunstâncias do caso concreto ainda permitem a segura conclusão de que as drogas escondidas na mata também eram pertencentes ao imputado, que apresentava, por ocasião de sua abordagem, os pés sujos de barro, a indicar que realmente ingressava naquele local para guardar e buscar os entorpecentes ali homiziados. 



    Além disso, também foi localizado um celular em poder do acusado, certamente relacionado à prática ilícita em questão, eis que continha troca de mensagens com outro indivíduo fazendo menção a "tava mofado" - gíria utilizada para anunciar a presença da Polícia "vo /a na mata" e "c passo quantas da branca aki pra mim dessa última vez?", sendo que essa última mensagem foi disparada do celular do réu pouco antes da abordagem, comprovando, assim, em conformidade com a informação recebida pela Polícia, que o imputado realmente detinha porções de cocaína (cf. laudo de fls. 100/121). 



    Outrossim, em troca de mensagens com outra pessoa, que reclamava que os cães da Polícia tinham localizado mais drogas em determinado bairro da cidade, houve o disparo de mensagens do celular do acusado recomendando a morte dos cães e sugerindo que se jogasse veneno nos entorpecentes a fim de que os animais morressem quando achassem os estupefacientes. Por fim, não tem consistência a vaga e genérica alegação do acusado de que aceitara transportar a famigerada sacola com o intuito de colaborar com a delicada situação financeira de sua família, eis que o suposto enfrentamento de situação de pobreza não pode legitimar em nenhuma hipótese a prática de ilícitos penais. [...] 



    Demonstradas, portanto, a materialidade e a autoria no tocante à imputação relativa ao delito capitulado na peça acusatória, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas ao réu. Atento às diretrizes e demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, e considerando sobretudo a elevada quantidade de entorpecentes apreendida (296,6 gramas de cocaína, 101,1 gramas de crack e 166,4 gramas de maconha), fixo a pena -base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias -multa, no valor unitário mínimo.



      Cumpre frisar, nesse aspecto, que a fixação acima encontra respaldo na norma do art. 42 da Lei n° 11.343/06, que prevê que o Juiz deve considerar, na fixação das penas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Confira-se: [...] 



    Na segunda fase da dosimetria, presentes as atenuantes genéricas da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP) - reconhecida na espécie em virtude da utilização da confissão informal como um dos fundamentos da presente condenação (Súmula 545 do Colendo STJ) - e da menoridade do réu na data dos fatos (art. 65, inciso I, do citado codex), reduzo as penas ao patamar mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias -multa, no piso mínimo. 



    Deixo de aplicar, por fim, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06 (privilégio), eis que, apesar da primariedade e da ausência de maus antecedentes do réu, mas diante da apreensão em seu poder de expressiva quantidade de drogas - 296,6 gramas de cocaína, 101,1 gramas de crack e 166,4 gramas de maconha, divididas em cerca de 1.000 porções -, emerge cristalina a maior reprovabilidade de sua conduta e evidencia-se que o agente realmente se dedica de forma intensa a atividades criminosas, mantendo ligações com outros narcotraficantes, não sendo o pequeno traficante que a lei visa a beneficiar com a aplicação do mencionado redutor. [...] 



    Torno-as, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras. 



    Não obstante tenha o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n° 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012), declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90 (com a redação dada pela Lei n° 11.464/07), por entender que a norma contraria a CF/88, especificamente no que diz respeito ao princípio da individualização da pena (art. 5°, XLVI), para admitir a imposição, aos condenados por crimes hediondos e a eles equiparados, de regime prisional inicial diverso do fechado, o fato é que, na espécie, consideradas a nocividade da conduta do réu e a intensa periculosidade por ele demonstrada por ocasião da prática delitiva - circunstâncias reveladas, sobretudo, pela expressiva quantidade de entorpecentes por ele transportada e mantida em depósito -, a pena privativa de liberdade ora imposta será cumprida inicialmente em regime fechado. 



    Afinal, consoante entendimento consolidado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, o regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3°, do mesmo codex. Acresça-se a tal quadro também a consideração da eventual reincidência do agente (genérica ou específica), a atrair a necessidade de fixação de regime mais severo, que se revele necessário e suficiente para a efetiva reprovação e prevenção do crime.



      Desse modo, não obstante a pena corporal tenha sido fixada em quantidade que permitiria em tese o início de seu cumprimento até mesmo em regime mais brando, nada impede que o Juiz, à luz do aludido critério, imponha regime mais gravoso (HC 104.827, 1 a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 06.02.2013; HC 111.365, la Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 19.03.2013; ARE 675.214-AgR, 2' Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 25.02.2013; HC 113.880, 2° Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 17.12.2012; HC 112.351, 2' Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 08.11.2012; RHC 114.742, la Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 08.11.2012; HC 108.390, la Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 07.11.2012). [...] 



    Outrossim, no tocante à substituição da pena carcerária por penas restritivas de direitos, o Excelso Pretório, nos autos do Habeas Corpus n° 97.256/RS (Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2010), declarou inconstitucional dispositivo da lei que vedava essa conversão (art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06). E o Senado Federal, em observância à decisão do Colendo STF, por força da Resolução n° 05/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" contida no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Todavia, a referida substituição de penas revela-se incabível, no caso em exame, tendo em vista o próprio montante da pena corporal aplicada - superior a 4 (quatro) anos de reclusão -, que não se amolda ao disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal.



      Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu WALISON FERREIRA DE SOUSA à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias -multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06." (e-STJ, fls. 54-61; sem grifos no original) 



    O Tribunal de origem manteve afastada a minorante do tráfico privilegiado e o regime inicial mais gravoso, sob os seguintes fundamentos: 



    "Consta da denúncia que, no dia 09 de julho de 2.019, por volta de 16h30min, no cruzamento da Avenida Carlos Francisco Martins com a Rua Professor Celestino Boschiero, Jardim das Hortênsias, na cidade e comarca de Araraquara, Walison Ferreira de Sousa trazia consigo 80 (oitenta) microtubos de cocaína e guardava 650 (seiscentos e cinquenta) porções de cocaína, 190 (cento e noventa) porções de cocaína, na forma de crack e 70 (setenta) porções de cânhamo, popularmente conhecida por maconha, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo relata a peça acusatória, na data dos fatos, chegou ao conhecimento da Polícia Militar, mediante denúncia anônima, que um indivíduo vestindo uma camiseta vermelha e conduzindo uma bicicleta teria escondido grande quantidade de droga em um matagal existente no endereço supracitado. 



    Com vistas a verificar a veracidade de tais informações, para lá se dirigiram os Agentes Públicos. Chegando ao local, surpreenderam o acusado nas condições descritas na notícia apócrifa, em atitude suspeita, motivo pelo qual chamou a atenção dos Policiais Militares, sobretudo porque passou a pedalar rapidamente ao notar a presença policial, quando então dispensou uma sacola ao solo. 



    Em revista pessoal, os agentes públicos localizaram em poder do réu apenas um aparelho celular, certamente instrumento do comércio nefando. 



    Na sequência, em diligências realizadas no sentido de identificar o que o apelante havia dispensado ao chão momentos antes da abordagem, os militares descobriram tratar-se de uma sacola contendo 80 (oitenta) porções de cocaína, acondicionadas em cápsulas plásticas, do tipo eppendorfs, das quais 20 (vinte) apresentavam tamanhos maiores.



      Em buscas efetuadas próximo ao local onde o acusado estava inicialmente, e com ajuda do canil da Polícia, foram localizados ainda, no matagal citado na denúncia anônima, 650 (seiscentos e cinquenta) porções de cocaína, das quais 415 (quatrocentos e quinze) estavam embaladas de forma idêntica àquelas que o réu trazia consigo e dispensou ao solo, 15 (quinze) delas em tamanhos maiores, enquanto o restante também estava acondicionado em cápsulas plásticas, porém de cor rosa.



      Ademais, foram encontradas 70 (setenta) porções de maconha, bem como 190 (cento e noventa) pedras de crack, sendo tudo devidamente apreendido. 



    Informalmente, Walison confessou a prática do narcotráfico. 



    A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09), pelo laudo de exame químico- toxicológico (fls. 73/78), bem como pela prova oral amealhada aos autos. A autoria delitiva, da mesma forma, é inconteste. O acusado foi preso em flagrante na posse dos entorpecentes. [...] 



    Destarte, a condenação do recorrente por incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11343/06, era mesmo medida de rigor. Passemos à análise da dosimetria da pena. 



    Em observância ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06 combinado com o artigo 59 do Código Penal, especialmente a grande quantidade e variedade de droga apreendida, a pena -base foi fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias -multa, no valor unitário mínimo. 



    Aliás, a quantidade e variedade de droga apreendida é sempre preponderante na aplicação da pena, inclusive na fixação da pena -base. Neste sentido, confira: [...]



      As atenuantes da confissão espontânea (a confissão informal foi utilizada como um dos fundamentos da condenação - Súmula n° 545 do Colendo STJ) e da menoridade relativa reconduziram a pena ao seu patamar mínimo. 



    Corretamente afastada a causa de diminuição prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06. Embora o réu seja primário, as circunstâncias em que se deram a sua prisão, flagrado em local conhecido como o principal ponto de venda de drogas da cidade, com grande quantidade e variedade de entorpecentes, a forma como estavam acondicionados, a falta de comprovação de atividade lícita, demonstram que o apelante se dedicava frequentemente à atividade mercantil, fato este impeditivo da aplicação do referido beneficio.



      Nesse sentido é o posicionamento dessa C. Câmara: [...] 



    Não é porque o acusado é primário, tenha bons antecedentes e nem pertença à organização criminosa, que o julgador automaticamente tenha de aplicar o redutor previsto no § 4°, do art. 33, da Lei de Tóxicos. 



    Ademais, verifica-se que aplicação deste redutor somente pode ser feita em casos excepcionais, devendo o eventual beneficiário comprovar que preenche os requisitos legais, o que não acontece no presente caso. E a colenda 3' Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça já sedimentou posição no sentido que "... essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, não de uma contumácia, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder." (Apelação Criminal n° 990.09.111160-0, Relator Desembargador Luiz Antônio Cardoso, j. 25/05/2010). 



    Diante da gravidade concreta do crime o regime inicial fechado é o único que se mostra adequado, nos termos do artigo 33, § 3° do Código Penal, assim bem fixado pelo douto Magistrado a quo.



      Ademais, referido regime é de suma importância para a prevenção e a repressão do crime de tráfico de drogas em nosso pais, o qual vem assumindo uma proporção sem precedentes, além de merecer a conduta do acusado maior repressão por parte do Estado. [...] 



    Inviável, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Com efeito, os artigos 33, § 4°, e 44, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, impedem que os condenados pela prática dos crimes definidos nos artigos 33, caput, e inciso I, e artigos 34 a 37, todos da referida Lei de entorpecentes, sejam beneficiados com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. 



    Note-se que o próprio artigo 44, do Código Penal estipula casos específicos em que não é permitida a substituição da pena, obstando a concessão do beneplácito legal a casos em que a substituição não tem o condão de alcançar os fins colimados com a aplicação da pena e da lei penal.



      E neste ponto, a aplicação de uma medida tão branda e complacente vai de encontro ao tratamento austero e rígido que vem expresso pelo ordenamento jurídico brasileiro. [...] 



    Conclui-se, portanto, que o crime continua grave e hediondo, sendo que tal substituição não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime, portanto, inaplicável sua concessão. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso interposto por Walison Ferreira de Sousa, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida." (e-STJ, fls. 15- 24; sem grifos no original 



    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).



      In casu, o Tribunal de origem manteve afastada a incidência da minorante, por entender as circunstâncias em que se deram a prisão do paciente, flagrado em local conhecido como o principal ponto de venda de drogas da cidade, a quantidade de entorpecentes apreendidos (296,6 gramas de cocaína, 101,1 gramas de crack e 166,4 gramas de maconha), a forma como estavam acondicionados, bem como a falta de comprovação de atividade lícita, evidenciam o seu envolvimento habitual no comércio ilícito de entorpecentes.



     Desse modo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o paciente dedica-se a atividades criminosas, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



      A propósito: 



    (...)



    Quanto ao pedido de alteração do regime prisional, melhor sorte não assiste à defesa. 



    A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012). 



    Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 



    In casu, embora a pena definitiva tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão e o paciente seja primário, o regime fechado é o adequado à prevenção e à reparação do delito, haja vista a quantidade e a variedade das drogas apreendidas - 296,6 gramas de cocaína, 101,1 gramas de crack e 166,4 gramas de maconha -, circunstâncias devidamente valoradas na primeira etapa da dosimetria.



      A propósito: 



    (...)



    Por fim, estabelecido o quantum da pena em patamar superior a 4 anos, é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    No presente writ, a Defesa argumenta a possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado. Sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, com repercussão no regime inicial de cumprimento de pena. Assevera que o paciente é “mula do tráfico”, resultando inidônea a fundamentação que não aplicou o redutor. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa. Requer, em medida liminar, o direito de o Paciente aguardar o julgamento final deste writ em liberdade. No mérito, pugna pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    De partida, no tocante à insurgência em face da decisão proferida no HC 589.948/SP, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Lado outro, irrepreensível o acórdão proferido no âmbito do HC 696.681/SP, porquanto a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não tendo sido apreciada pelo acórdão recorrido a tese defensiva veiculada, torna-se inviável a análise da matéria diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ademais, verifico que o acórdão recorrido negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, lá impetrado, porquanto ‘constitui mera reiteração do pedido formulado e já julgado nos autos do HC n. 589.948/SP’.



    Nesse contexto, o ato impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes... (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora